Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ERIC PIO BELO COELHO EMBARGADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante ERIC PIO BELO COELHO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada na contraminuta de ID 24208148. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator